Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. QUESTÃO NÃO AFETADA AO RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. VALIDADE DA SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão dos processos que versem sobre o “termo inicial do prazo prescricional, na hipótese de ação na qual o mutuário associado pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado com entidade de previdência privada fechada”, o que afasta a hipótese de nulidade da sentença.
3. A prescrição é matéria de ordem pública, razão pela pode ser alegada a qualquer tempo e conhecida até mesmo de ofício. E por força do efeito translativo dos recursos, é alçado o seu conhecimento pelo Tribunal, ainda que a parte não tenha alegado ou o juízo decidido (art. 193, Código Civil e artigos 487, inciso II e 1.013 do Código de Processo Civil). Não bastasse, a parte provocou a instância ad quem em seu recurso e para que fosse definido o tempo inicial como a data da assinatura do contrato.
4. Conforme orientação jurisprudencial do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional nas obrigações com prestações periódicas – mútuo bancário - é o dia seguinte do vencimento da última parcela.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.